Tribunal: TJMT
Processo: 1018193-60.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018193-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOENIL DE SOUZA SANTOS - CPF: 041.594.811-83 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1018193-60.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1018193-60.2023.8.11.0001

Embargante:

Joenil de Souza Santos

Embargado:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA - EXISTÊNCIA DE ERRO NO TOCANTE À INOBSERVÂNCIA DO BENÉFICO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça, e considerada a declaração de hipossuficiência, bem como a natureza singela da causa, a gratuidade de justiça ao autor, é medida que se impõe, devendo, portanto, ser sanada no acórdão proferido
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1018193-60.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1018193-60.2023.8.11.0001

Embargante:

Joenil de Souza Santos

Embargado:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Joenil de Souza Santos
.

Ação:
de
Indenização por Danos Morais Cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica.

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 175850466)
:
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da exordial
.

Acórdão
(Id. 179824684): conheceu do recurso inominado interposto por
Joenil de Souza Santos
e negou-lhe provimento do pleito de majoração do quantum indenizatório, mantendo a sentença na integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 183165172):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão quanto à gratuidade de justiça,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1018193-60.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1018193-60.2023.8.11.0001

Embargante:

Joenil de Souza Santos

Embargado:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração contra a decisão monocrática proferida de Id nº 179824684, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma quanto à gratuidade de justiça.

Pois bem.

Em análise a decisão monocrática verifica-se que
decisum
está fundamentado de forma adequada, contudo houve erro na parte dispositiva quanto a gratuidade que o autor/embargante faz jus, conforme documentos acostados nos autos.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro constante na parte dispositiva do acordão colacionado na decisão, que apontou equivocadamente “
Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa. ”

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Por tais razões,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS

apenas para o fim de retificar a parte dispositiva da decisão,
fazendo constar:

“Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais”.

Mantendo-se, quanto ao mais a decisão fustigada.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023